Tribunal: CARF
Processo: 13746.000386/2003-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000386/2003-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.405 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2019
Recorrente
CTS CENTRO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para o
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp), em 24.04.2009, e-fls. 03-04 e 114-159, utilizando-se do crédito
relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de
R$55.523,60 do ano-calendário de 2002 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório do Serviço de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu – RJ de 04.04.2008, e-fls. 77-79, em que
as informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se
concluiu pelo indeferimento do pedido:
DA FUNDAMENTAÇÃO [...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000386/2003-39
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000386/2003-39

]Considerando que o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte incluído na
DIPJ interfere diretamente no cálculo do Imposto de Renda a Pagar e o fato das
DCTF's conterem informações divergentes, fica prejudicado o reconhecimento do
crédito pleiteado, mesmo após a retificação da DIPJ 2003 (fl. 65 e 66).
Portanto, pelo exposto, como o crédito em questão carece dos requisitos de
'liquidez', ''certeza' e de 'restituibilidade', entende-se que o mesmo não se presta a
promover o encontro de contas que possibilite a extinção do débito tributário do
requerente.
DA CONCLUSÃO
Levando em consideração a exposição acima e tudo mais que consta do pro-
cesso, com fundamento legal calcado no artigo 170 do Código Tributário Nacional,
Lei n° 5.172/66, PROPONHO que a compensação declarada pelo contribuinte não
seja homologada, que seja dada ciência ao contribuinte do que foi decidido neste ato,
encaminhando este processo à ARF - Duque de Caxias, fornecendo cópia do parecer e
intimando-o a realizar o pagamento cujo respectivo débito não foi compensado neste
ato em decorrência desta não homologação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa da
União ou apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestação de inconformidade
quanto a este ato decisório junto à Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa e no excerto do voto condutor do Acórdão da 4a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-
23.124, de 27.02.2009, fls. 303-311:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO REFERENTE A SALDO CREDOR DE IRPJ. COMPROVAÇÃO
DOS VALORES DE IR-FONTE.
A pessoa jurídica que pleiteia a dedução do IR-Fonte, para fins de apuração de
saldo credor de IRPJ, deve apresentar documentos capazes de comprovar os valores
retidos. Na falta de tais comprovantes, é lícito ao julgador pautar-se nas informações
prestadas pelas fontes pagadoras em suas DIRF's
Solicitação Deferida em Parte [...]
Procedendo às devidas correções no demonstrativo de apuração do imposto de
renda relativo ao ano-calendário de 2002, encontramos, então, um saldo credor de
IRPJ no valor de R$ 40.948,82:
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO REAL VLR
APURADO
Imposto sobre o Lucro Real (alíquota 15%)

107.303.75
(+) Adicional de IR

47.535,83
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte

(21.331,44)
(-) Imposto de Renda mensal pago por estimativa
(174.456,96)
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000386/2003-39

(=) Imposto de Renda a pagar

(40.948,82)
Em face do exposto, voto no sentido de:
a) RECONHECER PARTE do direito creditório pleiteado pela Interessada,
confirmando a existência de SALDO CREDOR de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2002, no valor de R$ 40.948,82;
b) HOMOLOGAR a compensação objeto da DCOMP de fls. 01/02, no limite
do direito creditório aqui reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.03.2009 e-fl. 303, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.01.2010, e-fls. 366-371:
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
CONTRIBUINTE: CTS-CENTRO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA LTDA.
Com sede à Rua Barão de Tefé, s/n° - Quadra 59 - Lote 26 - Bairro 25 de Agosto -
Duque de Caxias RJ Inscrita no CNPJ/MF sob o n° 39.466.693/0001-48.
Referente ao Processo supra citado, o contribuinte foi cientificado do resultado
do julgamento da sua defesa, onde a empresa demonstrava que tinha um crédito ref. ao
saldo negativo de 1RPJ ano-calendário 2002 no valor de R$ 43.538,54 e um saldo
devedor de CSLL ano calendário 2002 de R$ 31.409,38.
Conforme cálculo demonstrado na folha 9 do referido acórdão, foi reconhecido
um saldo credor do 1RPJ apurado no ano-calendário de 2002 de R$ 40.948,82. Como
o saldo credor apurado e homologado pela SRF era maior que o saldo devedor da
CSLL ano-calendário 2002 o contribuinte concordou com o julgamento, não
interpondo novos recursos.
Surpreendentemente o contribuinte recebeu agora carta cobrança datada de
09/12/2009, acompanhada de um DARF com vencimento para 31/12/2009 no valor de
R$ 29.951,27 mais multa de R$ 5.990,25 e juros e encargos de R$ 28.528,58
totalizando R$ 64.470,10, cujo período de apuração informado no DARF é de
08/08/1980.
Na carta cobrança consta o não pagamento ou que o pagamento efetuado pelo
contribuinte não foi suficiente para liquidar o processo, permanecendo o débito
constante do demonstrativo em anexo.
A informação não é correta. O contribuinte em tempo algum fora notificado
dessa nova cobrança, só tendo tomado conhecimento através da carta cobrança que foi
enviada peia SRF, datada de 08/12/2009.
Não entendendo o motivo da carta, em 17/12/2009 compareceram à Agência da
Receita Federal em Duque de Caxias o quotista da empresa, Sr. Salomão Wilner,
acompanhado do contador, para obter esclarecimentos sobre essa nova cobrança. Não
estando presente o funcionário que estava com o processo, Sr. Marcelo Costa, fomos
atendido por outro funcionário e posteriormente pelo Sr. Pedro Henrique que se
identificou como chefe da Agência, que prestou esclarecimento a respeito do assunto,
tendo inclusive deixado uma anotação afixada ao processo para que o sr. Marcelo
retivesse o processo por 30 dias a partir daquela data, 17/12/2009, a fim de que o
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000386/2003-39

contribuinte pudesse apresentar recurso, de vez que o mesmo em nenhum momento
havia sido notificado pela SRF sobre a referida dívida.
Explicações do Sr. Pedro Henrique
Foram encontradas outras PFR/DCOMP ref. ao ano-calendário 2003, tendo sido
todas consideradas no mesmo processo. Considerando que a anterior defesa, do
contribuinte referia-se apenas ao ano-calendário 2002, agora apresentamos
demonstração das ocorrências do ano-calendário 2003:
No ano-calendário 2003, o contribuinte foi tributado pelo Lucro Real, pagando
mensalmente o Imposto de Renda e a CSLL, onde foram apurado os seguintes valores:
DIPJ Exerc/2004 - Ficha 12-A pág. 11 - Cálculo do Imposto de Renda Sobre o
Lucro Real:
Imposto de Renda

R$ 121.318,65
Adicional do Imposto de Renda

R$ 56.879,10
Soma

R$ 178.197,75
IRRF (comprovantes anexos)

R$ 27.648,97
Imposto de Renda Mensal pg. por estimativa R$ 186.191,20
Valor recolhido a maior

R$ 35.642,42
DIPJ Exerc/2004 - Ficha 17 pg. 16 Cálculo da CSLL:
Contrib. Social Sobre o Lucro Líquido
R$ 71.984,16
CSLL mensal pg. Por estimativa

R$ 51.300,71
CSLL a pagar

R$ 20.683,45
DAS PER/DCOMP ORIGINAIS E RETIFICADORAS
PER/DECOMP
Original
transmitida
em
31/03/2004
de
no
41864.78184.310304.1.3.02-2808.
Em
19/09/2006
entramos
com
uma
retificadora
de
no
27419.15696.190906.1.7.02-6609.
Em 22/03/2007 entramos com a retificadora de no 10381.77561.220307.1.7.02-
9692.
Em
19/09/2007
entramos
com
a
retificadora
de
no
18619.116.58.190907.1.7.02.6469.
PER/DECOMP
Original
transmitida
em
28/04/2004
de
no
14892.56511.280404.1.3.02-6270.
Em
19/09/2006
entramos
com
uma
retificadora
de
no
07747.933
12.190906.17.02-3776
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000386/2003-39

Em
22/03/2007
entramos
com
uma
retificadora
de
no
27982.94584.220307.1.7.02-0014
PER/DCOMP
Original
transmitida
em
22/03/2007
de
n°
01510.25996.220307.1.3.02-5532.
Como vemos, tantas foram as retificações feitas e novas PER/DCOMP
apresentadas, sempre tentando consertar as anteriores, que ficou muito difícil de
analisá-las. Infelizmente, quando se iniciou a PER/DCOMP eletrônica, houve muita
dificuldade de entendimento, inclusive, em pouco tempo foram lançadas várias
versões do programa, o que obrigou a contribuinte a fazer algumas retificadoras.
Demonstrativo a partir do saldo credor homologado pela SRF ref. ao ano-
calendário 2002 exerc/2003 acórdão n° 12-23.124 4a Turma DRJ/RJOI
Valor homologado pela SRF

R$ 40.948,82
IRPJ recolhido a maior conf. DIPJ retificadora no 30.26.86.82.84-67, ano-
calendário 2003 ex./2004 ficha 12 –a pág. 11 linha 19

R$ 35.642,42

R$76.591,24
CSLL a pagar, DIPJ/2003 ano-calendário 2002 Ficha 17, pág. 16, linha 42

R$ 31.409,38
CSLL a pagar, DlPJ/2004 ano-calendário 2003 Ficha 17, pág. 16, linha 48

R$ 20.683,45
Além da CSLL a pagar ref. ano-calendário 2002 e 2003, houve ainda as
seguintes compensações:
IRPJ período de apuração 30/04/2003

R$ 5.450,00
IRPJ período de apuração 3 1/03/2004

R$ 3.777,50
CSLL período de apuração 31/03/2004

R$ 6.915,27

R$ 68.235,60
Como ficou demonstrado, houve crédito suficiente para compensar o saldo
devedor da CSLL do ano-calendário de 2002 e 2003, além das demais acima
relacionadas.
Quanto às PER/DCPMP, fica impraticável se orientar por elas, porque foram
tantas as alterações e retificações que gerou todo esse desencontro de informações.
Assim sendo, achamos que o melhor meio de lazer a verificação, seria através
das DIPJ, dos DARFs pagos e a relação do 1RRF - DIPJ/2004, Ficha 53, págs. 60/62
acompanhada das devidas Notas Fiscais com as retenções destacadas.
As informações acima prestadas são consideradas as corretas pela impugnante
Está sendo anexado ao processo a documentação pertinente ao assunto, tais como
cópia da DÍPJ/2004 ano-calendário 2003, bem como os DARFs pagos mensalmente
por estimativa ref. ao IRPJ e CSLL e cópia das NFs com as devidas retenções.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000386/2003-39

A impugnante concorda que nos PER/DCOMP por ela apresentados, constam
erros no preenchimento, gerados pela falta de compreensão por parte do contribuinte.
Entretanto, esses foram erros de preenchimento de formulários, não tendo
gerado prejuízos para o Erário Público.
Conforme demonstrado, a impugnante tinha direito às compensações que foram
feitas.
Concernente ao pedido expõe que:
Assim sendo, vem requerer a Vv.Ss. que:
1) Seja considerada esta impugnação como tempestiva, considerando que o
contribuinte só tomou conhecimento do assunto através da carta de cobrança datada de
08.12.2009 e tomou conhecimento do processo em 17.12.2009, quando comparecei;
pessoalmente à Agência da Receita Federal em Duque de Caxias;
2) seja tomada improcedente a cobrança da CSLL, acolhendo as compensações
efetuadas pela impugnante, cuja documentação está sendo juntada ao processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Despacho Decisório, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de
30 (trinta) dias, contado da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão
de primeira instância, cabe recurso voluntário para reexame da sucumbência. O recurso, mesmo
perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 14, art.
15, art. 33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000386/2003-39

Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada em 13.03.009, e-fl.
303, do Acórdão da 4a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-23.124, de 27.02.2009, fls. 303-311.
Consta no Despacho DRF Nova Iguaçu/RJ de 18.11.2009, e-fl. 342, que foi
validamente notificado a Recorrente:
Esgotado o prazo sem apresentação de recurso voluntário, foi efetuada a
compensação dos débitos de fl. 01, conforme determinado no acórdão 12-23.124 da 4a
Turma
da
DRJ/RJOI,
e
das
DCOMP
24055.17617.131206.1.3.02-1252
e
37623.97505.180907.1.7.02-5408, de acordo com o despacho de fl. 329, restando o
saldo devedor de fl. 333.
Considerando o domicílio fiscal do contribuinte, proponho a remessa do
presente processo à ARF/Duque de Caxias para cobrança do saldo remanescente e
demais providências cabíveis, conforme fl. 329.
Em 24.01.2010, foi emitido o Despacho ARF Duque de Caxias/RJ, e-fl. 350, no
seguinte sentido:
Em 13/03/2009 o contribuinte tomou ciência no processo do Acórdão da DRJ,
conforme fls.297. Em 18/11/2009 foi efetuada compensação dos débitos declarados
pelo contribuinte, tendo em vista que o mesmo não apresentou recurso voluntário no
prazo legal, conforme despacho de fls.336. Em face do exposto, em 22/01/2010 emiti
DD a ser enviado para PSFN/DCS/PROT/RJ.
Novamente em 01.04.2012 a DRF Nova Iguaçu/RJ se pronunciou:
O contribuinte tomou ciência do despacho de fls. 329, em 17/12/2009 e, uma
vez que o crédito foi insuficiente para quitar todos os débitos compensados, foi
emitida carta cobrança (fls. 338) e os débitos foram inscritos em Divida Ativa da
União - DAU.
Em 22/01/2010, foi entregue petição ao Procurador da Fazenda Nacional - PFN
(fls. 343), pelo contribuinte, solicitando o envio deste processo à Agência da Receita
Federal em Duque de Caxias, uma vez que apresentou, em 14/01/2010, "defesa" e
demais documentação pertinente, razão pela qual este foi encaminhado a este
SEORT/DRF/NIU para providências (fls. 622).
Assim, ante os fatos acima expostos, e considerando a tempestividade da
manifestação de inconformidade do contribuinte, proponho o encaminhamento do
presente processo para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ/RJ, para
julgamento. [...]
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000386/2003-39

Considerando o despacho acima, o qual aprovo em suas razões e conclusões,
com base nos seus próprios fundamentos e no uso das atribuições conferidas pelo
artigo 1o da Portaria DRF/NIU/RJ n° 131, de 16 de julho de 2010, e determino:
a) O encaminhamento deste processo à DRJ/RJ para julgamento;
b) O cancelamento da Inscrição em Divida Ativa da União, relativamente aos
débitos cobrados por este processo (fls. 339/347).
Estas circunstâncias atinentes à revisão de ofício devem ser apreciadas pela
autoridade preparadora em procedimento específico, conforme Parecer Normativo Cosit no 08,
de 03 de setembro de 2014.
Por conseguinte, para fins de prosseguimento do rito do processo administrativo
fiscal, o recurso voluntário apresentado em face da decisão de 1a instância foi recebido em
14.01.2010, e-fls. 366-371, ou seja, após o prazo legal de apresentação do recurso voluntário (art.
33 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Logo, restando evidenciada a apresentação intempestiva da petição, a decisão de
primeira instância tornou-se definitiva.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital